Tribunal: TJMT
Processo: 1006304-40.2019.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006304-40.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Competência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALDEMAR DA SILVA LEITE - CPF: 535.497.911-00 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO Nº 1006304-40.2019.8.11.0037

APELANTE(S)

: VALDEMAR DA SILVA LEITE

APELADO(S)

: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO

DPVAT S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE RECEBIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO CONFIGURA ATO ILÍCITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O AUTOR FICOU IMPEDIDO DE REQUERER ADMINISTRATIVAMENTE A INDENIZAÇÃO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO INTEGRAL DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – IMPOSSIBILIDADE – SUCUMBÊNICA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DA REGRA DO
CAPUT
DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar, necessária a presença dos requisitos que autorizem tal reconhecimento, quais sejam: o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente.

Se da análise dos autos verifica-se que ao contrário do que alega a parte recorrente, a negativa de recebimento do requerimento administrativo não configura ato ilícito, pois embora não tenha sido realizado o procedimento administrativo na forma como pretendido, em nenhum momento a seguradora impediu o seu prosseguimento, não havendo qualquer prova apta a demonstrar que a parte apelante ficou impossibilitada de proceder ao pedido administrativo à seguradora, tampouco há nos autos prova de que a seguradora tenha negado à apelante o direito ao recebimento do seguro DPVAT, não há que se falar em ato ilícito passível de indenização por dano moral.

O fato de a seguradora afirmar que inexiste nos autos prova do requerimento administrativo, assim como a suposta realização de procedimentos contrários a boa-fé processual que causam embaraços processuais e atrasam a prestação jurisdicional, não correspondem às hipóteses previstas nos artigos 79 e 80, ambos do CPC/15, o que afasta sua condenação como litigante de má-fé.

Se
a parte autora pediu em sua inicial a
condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO Nº 1006304-40.2019.8.11.0037

APELANTE(S)

: VALDEMAR DA SILVA LEITE

APELADO(S)

: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO

DPVAT S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela parte autora
VALDEMAR DA SILVA LEITE,

contra
sentença proferida na
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
,
ajuizada

em face de
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A,
a qual

julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando

a requerida ao pagamento da indenização securitária no montante de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária (INPC) a contar da data do evento danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir da citação, conforme Súmula 426 do STJ, bem como improcedente o pedido de dano moral. Ainda, considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de forma equânime, fixando a verba honorária em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), por equidade, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observada a concessão da gratuidade de justiça à parte autora (ID 54353061).

Em suas razões recursais (ID 54353065), sustenta a parte autora, ora apelante, que a sentença deve ser parcialmente reformada, ao argumento de que restou comprovado nos autos a prática de conduta ilícita pela seguradora (não recebimento/protocolo do processo administrativo), ensejando a sua condenação ao pagamento da indenização por danos morais, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do CPC/15.

Assevera que a conduta da seguradora,
criando embaraços processuais e atrasando a prestação jurisdicional, viola o que dispõe os artigos 79 e 80, ambos do CPC/15, o que também caracteriza sua litigância de má-fé.

Defende ainda que a seguradora deve arcar com a integralidade do ônus sucumbencial, pois atribuiu à causa o valor máximo por não possuir capacidade técnica para auferir o grau da invalidez, logrando êxito em 100% do pedido principal, motivo pelo qual deve ser afastada a sucumbência recíproca.

Assim, requer a reforma da sentença nestes pontos para que a seguradora seja condenada ao pagamento da indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e a litigância de má-fé, além de que seja afastada a sucumbência recíproca.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 54353071).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO Nº 1006304-40.2019.8.11.0037

APELANTE(S)

: VALDEMAR DA SILVA LEITE

APELADO(S)

: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO

DPVAT S/A

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos, a parte autora ajuizou a presente ação aduzindo que, em 21/03/2019, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo
Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (ID 54353020).

Em sua inicial (ID 54353018), a parte autora requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e a condenação da seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, nos termos já relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

Em se tratando de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar, necessária a presença dos requisitos que autorizem tal reconhecimento, quais sejam: o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente.

Da análise detida dos autos, verifica-se que ao contrário do que alega a parte recorrente, a negativa de recebimento do requerimento administrativo não configura ato ilícito, pois embora não tenha sido realizado o procedimento administrativo na forma como pretendido, em nenhum momento a seguradora impediu o seu prosseguimento.

Isso porque, não há nos autos qualquer prova apta a demonstrar que a parte apelante ficou impossibilitada de proceder ao pedido administrativo à seguradora.

Também inexiste nos autos qualquer prova de que a seguradora tenha negado à apelante o direito ao recebimento do seguro DPVAT, não havendo que se falar em ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Ademais, conforme se extrai dos autos a parte autora, ora apelante, enviou o requerimento administrativo para seguradora por e-mail, conforme comprovam os documentos de movimento ID 54353022 e 54353023.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO RECEBIDO – ALEGAÇÃO DE DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO AFASTADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – FATOS QUE NÃO CONDIZEM COM AS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC – ARGUMENTAÇÃO INFUNDADA – PENALIDADE NÃO APLICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – CABIMENTO - HONORÁRIOS RECURSAIS - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Quando a negativa do recebimento do pedido administrativo não acarreta prejuízo ao ingresso judicial não pode ser considerada como ato ilícito passível de indenização, pois não extrapola por si só os contratempos normais do cotidiano e nem gera DANOS MORAIS. A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das circunstâncias mencionadas no art. 80 do CPC. Quando o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado de modo a remunerar de forma digna o desempenho do profissional. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente estabelecidos, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.”
(N.U 1004211-41.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, publicado no DJE 24/07/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRETENSÃO DE OBSTAR AS INCURSÕES EXTRAJUDICIAIS À RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da recorrente, não verifico qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa lhe causar qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, ao ponto de serem obstados por determinação judicial. Na hipótese, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo MORAL pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo MORAL passível de indenização. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(N.U 1021447-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, publicado no DJE 01/08/2019).

Desta forma,
não preenchidos os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, a sentença deve ser mantida
inalterada neste ponto.

Quanto à
litigância de má-fé
, sustenta a parte apelante que a seguradora pratica atos contrários à boa-fé processual quando cria embaraços processuais e atrasando a prestação jurisdicional.

No entanto, a suposta prática de atos que criam embaraços processuais e atrasam a prestação jurisdicional, não correspondem às hipóteses previstas nos artigos 79 e 80, ambos do CPC/15, pois inexiste nos autos qualquer prova que venha a caracterizar sua conduta como contrária a boa-fé processual, o que afasta a pretendida condenação.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg

no REsp 1.194.995/SP).
A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80, do CPC.
A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.”
(APELAÇÃO CÍVEL 1001418-54.2017.8.11.0041SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2018, publicado no DJE 06/11/2018).
(g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg

no REsp 1.194.995/SP).
A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80, do CPC
. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.”
(APELAÇÃO CÍVEL 1019104-93.2016.8.11.0041, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/10/2018, publicado no DJE 30/10/2018).
(g.n.).

Assim,
não há que se falar em condenação da seguradora por litigância de má-fé
.

Com relação à sucumbência, extrai-se dos autos que
caracterizada está a sucumbência recíproca
.

Isso porque, a parte autora pediu em sua inicial a
condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais, tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, conforme se extrai do trecho da sentença abaixo transcrito, vejamos (ID 54353061):

“[...]
Por outro lado, com relação ao dano moral, a caracterização pressupõe abalo acentuado no patrimônio imaterial do indivíduo, com violação significativa aos direitos da personalidade, sob pena de conversão de simples situações incômodas em atos ilícitos passíveis de reparação pecuniária, com a instalação efetiva da indústria do dano moral.

Como dito, a caracterização da mácula moral deve ser apreciada com parcimônia, com o reconhecimento do dano em casos que demonstrem inegável eficácia lesiva. Em verdade, o dano moral demanda a gravidade da violação ao patrimônio imaterial.

O caso dos autos não reflete qualquer dano relevante advindo da conduta, em especial porque não demonstrado o dano acentuado capaz de ensejar reparação dessa natureza
.
[...].”

Assim, conclui-se que a parte autora não teve sua causa de pedir integralmente atendida, pois
o pedido de condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais não prosperou
.

Neste sentido, correta a sentença ao reconhecer a sucumbência recíproca das partes, com a distribuição do ônus sucumbencial entre elas na mesma proporção, nos termos do que dispõe o
caput
do artigo 86 do CPC/15:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.”

Aliás, tal entendimento também se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDO PÚBLICO ESTADUAL – CONCESSÃO DE LICENÇA MÉDICA - PROCEDENTE –
SUCUMBÊNCIA

RECÍPROCA
– RECURSO PRINCIPAL PROVIDO – RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. 1 –

CARACTERIZADA
a
SUCUMBÊNCIA

RECÍPROCA
das partes ambas deverão responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios proporcionalmente a sua derrota
.”
(N.U 0005412-20.2011.8.11.0041, ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 07/12/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES - ÔNUS REFERENTE AS CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEVEM SER DISTRIBUÍDOS, NO CASO, PROPORCIONALMENTE - RECURSO PROVIDO.
Caracterizada a sucumbência recíproca das partes ambas deverão responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios proporcionalmente a sua derrota.
”

(ED 74999/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2018, publicado no DJE 18/10/2018).

Assim,

mantenho a sentença inalterada neste ponto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso mantendo inalterada a sentença recorrida.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça à parte autora.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020